Tribunal: TJMT
Processo: 1011117-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011117-85.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Agrotóxicos]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE SILVERIO - CPF: 280.338.668-29 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), JULIANO TRAMONTINA - CPF: 449.648.540-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), JULIANO TRAMONTINA - CPF: 449.648.540-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO RAMALHO DOS SANTOS - CPF: 629.876.581-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA, TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA NOCIVA À SAÚDE HUMANA OU AO MEIO AMBIENTE E CONTRAVENÇÃO PENAL DE PORTE DE ARMA BRANCA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – NULIDADE DO FLAGRANTE – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – MATÉRIA JÁ ANALISADA EM AÇÃO CONSTITUCIONAL ANTERIOR – NULIDADE DA DECISÃO QUE AUTORIZOU A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DO APARELHO CELULAR APREENDIDO – NÃO ACOLHIMENTO – EMBASAMENTO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Há impedimento na reanálise de tese debatida em ação constitucional anterior se o impetrante não traz novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado.

Se a decisão que autorizou a extração dos dados contidos no aparelho celular apreendido na posse do paciente encontra-se fundamentada em observância à disciplina da Lei n. 9.296/1996, descabe falar em nulidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Fernando Henrique Silvério
, apontando como autoridade coatora o juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

O impetrante relata que o paciente, na data de 29.7.2021, foi preso em flagrante em razão da suposta prática dos ilícitos penais previstos no art. 147 do CP, art. 56 da Lei n. 9.605/98 e art. 19 do Decreto-Lei n. 2.848/40, segregação convertida em preventiva, mas posteriormente revogada após concessão de
habeas corpus
.

Aduz que, na hipótese, as buscas – pessoal e veicular –, as quais o paciente foi inicialmente submetido seriam nulas, pois não precedidas de elementos concretos configuradores da fundada suspeita para abordagem.

Sustenta que, de forma “
totalmente desfundamentada
”, também foi autorizada a extração e análise dos dados contidos no aparelho celular apreendido na posse do paciente, sem que estivessem presentes os requisitos permissíveis.

Assevera que, diante das referidas nulidades, o trancamento do inquérito policial é medida que se impõe, haja vista a mácula das provas delas resultantes.

Assim, requer, liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
,
“para declarar a ilegalidade da ação policial, vez que evidenciada a ausência da fundada suspeita exigida no art. 244 do CPP, restando nulo o presente Inquérito Policial, bem como as provas que dela resultaram, por afronta ao art. 5o, XI e LVI da Constituição Federal, trancando imediatamente o presente inquérito policial;
ou
, “para suspender a diligência investigativa até o julgamento final deste writ e no mérito a concessão da ordem para cassar/anular a decisão que determinou a extração de dados do aparelho celular apreendido em posse do Paciente, bem como declarar ilícito todo o material daí advindo
– Id. 168448677.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida – Id. 168612692.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 168979679.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela
denegação da ordem
– Id. 171613153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ab initio
, no que tange à alegada nulidade da abordagem policial e, por conseguinte, das buscas pessoal e veicular, o
habeas corpus
não comporta conhecimento, pois, conforme observado pela PGJ em seu parecer – Id. 171613153, houve a repetição de matéria já analisada na ação constitucional autuada sob o número 1013784-15.2021.8.11.0000, consoante o seguinte ementário:

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA, TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA NOCIVA À SAÚDE HUMANA OU AO MEIO AMBIENTE E CONTRAVENÇÃO PENAL DE PORTE DE ARMA BRANCA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – NULIDADE DO FLAGRANTE – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE APROFUNDADA ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA – SUSPEITA DE ATIVIDADE ILÍCITA E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE CARACTERIZADOS – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA EM ARGUMENTOS GENÉRICOS – AUSENTES DE ELEMENTOS CONCRETOS ACERCA DA EFETIVA PERICULOSIDADE DO PACIENTE – BONS ATRIBUTOS PESSOAIS QUE DEVEM PREVALECER IN CASU – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

Argumentos relativos à nulidade do flagrante, sob a perspectiva de que os policiais militares procederam com a abordagem e revista pessoal do indivíduo, sem apresentarem motivos ou a fundada suspeita da prática de atividade criminosa, demanda aprofundada análise do acervo fático-probatório, que somente será possível durante a fase instrutória, caso venha a ser oferecida e recebida denúncia contra o paciente
.

A prisão preventiva só pode ser decretada nas hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o periculum libertatis (quando a liberdade do acusado oferece perigo), ou, se, efetivamente, a sua soltura comprometerá o bom andamento do trâmite processual, obedecendo-se a regra do artigo 312 do Código de Processo Penal, amparando-se a decisão em elementos concretos de convicção.

Embora esteja comprovada satisfatoriamente a materialidade e demonstrados os indícios de autoria, o mesmo não há dizer com relação aos requisitos autorizadores da custódia cautelar, tendo em vista que a autoridade judiciária de origem não apontou nenhuma linha de motivação concreta acerca dos requisitos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, valendo-se de argumentação genérica e ínsita ao crime de ameaça, sem apontar concretamente a efetiva periculosidade do paciente, que, por sua vez é primário, sem quaisquer antecedentes criminais”
– Id. 102402956.

Logo, se o impetrante não aduz qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão proferida anteriormente, deve esta ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por outro lado, ao contrário do que fora afirmado pelo impetrante, há fundamentação idônea no tocante ao deferimento da extração dos dados contidos no aparelho celular do paciente. Veja-se:

“...ACESSO, EXTRAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS CONTIDOS NOS APARELHOS CELULARES EVENTUALMENTE APREENDIDOS

Quanto ao tema, impende salientar, o sigilo das comunicações telefônicas encontra-se protegido constitucionalmente, nos termos do art. 5o, XII, da Constituição da República, bem como o sigilo das informações contidas nos diálogos efetivados entre os interlocutores.

Registra-se, por oportuno, o entendimento da Corte da Cidadania, no sentido de que o acesso a dados de aparelho celular, notadamente a conversas mantidas no WhatsApp (ou similares), depende de prévia autorização judicial. É uma exigência legal, conforme preconiza o Marco Civil da internet, Lei n. 12.965/14, cujo art. 7o, III, assegura ao usuário da internet o direito à “inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial. ”

Nesse panorama, a quebra do sigilo somente poderá ser deferida mediante a demonstração de que seja necessária à apuração das infrações penais e que não haja outros meios disponíveis e eficazes para a continuidade da investigação.

In casu, por fortes suspeitas dos ilícitos pormenorizados no bojo destes autos, entendo que o acesso aos dados inseridos em no aparelho celular do indiciado, mostra-se um dos meios mais eficientes e mais seguro para a obtenção de provas.

Portanto, para acrescentar sucesso e bom êxito às investigações e diligências, o acesso, extração e análise dos dados contidos no aparelho celular apreendidos revela-se fundamental, cuja autorização judicial se mostra necessária, a fim de se evitar possíveis alegações de nulidades [...].

AUTORIZO o acesso, extração e análise dos dados contidos no aparelho celular apreendido, mormente às conversas mantidas no WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram (ou similares), nos termos do disposto na Lei n. 9.296/1996. DEVE a quebra ser dirigida apenas a conversas correlatas às práticas delitivas, não se estendendo para assuntos relacionados exclusivamente às intimidades do (s) investigado (s), sob pena de responsabilidade. Expeça-se o necessário...”
– Id. 168448680, pp. 361-363, PDF.

Conforme se verifica dos excertos supramencionados, a decisão que autorizou a extração dos dados registrados no celular apreendido na posse do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos autorizadores da medida, em observância à disciplina da Lei n. 9.296/96, porquanto há indícios razoáveis da prática de infração penal, em especial, diante da apreensão de objetos de finalidade duvidosa em sua posse, a exemplo de “
cinco caixas de aparelhos de rádio, taser portátil, soco inglês e cassetete de madeira
”.

Ademais, restou consignado pelo juízo
a quo
que a medida se mostrava como a mais eficaz para o momento, a fim de elucidar as condutas tida por delituosas, uma delas, inclusive, punida com reclusão [art. 56 da Lei n. 9.605/98].

Como já assentado pelo STJ, tendo a necessidade da quebra de sigilo telefônico sido exposta de forma fundamentada e concreta, em observância às disposições da Lei n. 9.296/1996, não há ilegalidade na fundamentação da decisão de interceptação telefônica quando proferida por juízo competente e quando apresentadas fundadas razões sobre a imprescindibilidade da medida, sua finalidade, alcance e objetivo (
AgRg no HC n. 663.191/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 26/11/2021
).

Assim, não há falar em nulidade, pois verificada a idoneidade da decisão que deferiu a extração dos dados do aparelho celular apreendido na posse do paciente.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023